Tribunal: TJMT
Processo: 0001561-19.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001561-19.2015.8.11.0045
RECORRENTE(S): CLAIR DA ROSA
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 25126496) interposto por CLAIR DA ROSA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 10344996):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – AUSÊNCIA DE APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ILÍCITO E/OU ESBULHO POSSESSÓRIO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – RENÚNCIA AO DIREITO DE PLEITEAR NOVA INDENIZAÇÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVAMENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A desapropriação indireta pressupõe conduta positiva do ente estatal, consistente no apossamento administrativo da área, caracterizando-se esbulho possessório ou ato que vise a obstar o exercício da posse reivindicada pelo particular no caso de imóvel objeto de invasão.
Assim, em se tratando de ação de indenização por desapropriação indireta, a prova do apossamento irregular por parte do Poder Público é requisito indispensável.
Tendo a parte autora celebrado acordo extrajudicial com o Município expropriante, concordando expressamente com a indenização que lhe foi paga pelo imóvel expropriado e renunciando, ademais, ao direito de pleitear, via judicial ou administrativa, nova indenização pertinente ao mesmo bem, a improcedência do pedido inicial de indenização complementar se impõe, mormente porque não há provas da existência de qualquer vício de consentimento capaz de tornar sem efeito o termo por ela assinado.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001561-19.2015.8.11.0045. RELATOR DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 30/07/2019. Publicado em 08/08/2019).
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente foram rejeitados (id. 21247961).
Alega ofensa aos artigos 108; 1228, §3o e 1275, parágrafo único, do Código Civil; ao artigo 32 do Decreto-Lei no 3.365/41; à Lei 10741/03 (Estatuto do Idoso) e aos artigos 5o, XXII, XXIV, LV e LIV; 182, §3o; 183, 184 e 230 da Constituição Federal, sob a assertiva de que houve, in casu, ofensa ao direito de propriedade e ilegalidade no procedimento de desapropriação em razão da ausência de pagamento de indenização justa e prévia. Questiona, também, a validade do termo de ciência, concordância, autorização e compromisso por ausência de escritura pública e suposta coação dos signatários idosos por ocasião da assinatura do documento.
Por fim, aponta violação ao artigo 1.022, II do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão seria omisso por não analisar as alegações da Recorrente.
Recurso tempestivo (id. 25477961) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 25518474).
Contrarrazões no id. 34523534.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC de 2015), sob a assertiva de que o acórdão seria omisso quanto aos argumentos deduzidos, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada as supostas omissões do acórdão, trazendo apenas argumentos genéricos. Desse modo, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, o que impõe a aplicação da Súmula 284/STF e conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, XXII, XXIV, LV e LIV; 182, §3o; 183, 184 e 230 da Constituição Federal, em que se alega ilegalidade no procedimento de desapropriação, bem como coação dos signatários idosos por ocasião da assinatura do termo de ciência, concordância, autorização e compromisso, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, embora o Recorrente alegue ofensa à Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) por suposta coação dos signatários do termo de ciência, concordância, autorização e compromisso, bem como ao Decreto-Lei no 3.365/41, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei Federal violados ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, e em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 1275 do Código Civil, a Recorrente alega que houve, in casu, ofensa ao direito de propriedade e ilegalidade no procedimento de desapropriação por suposta ausência de pagamento de indenização.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 10344998):
“O alegado apossamento ilícito, ilegal, e abusivo no imóvel não ocorreu, uma vez que a própria apelante, embora questione a existência de indenização, confirma o pagamento de R$ 6.000,00(seis mil) reais, disposto na cláusula segunda do acordo entabulado entre as partes (...)
Se não houve sequer indício de apossamento administrativo ilícito do ente recorrido, e muito menos o esbulho possessório, não restou materializada a expropriação do bem particular irregular para justificar ação de desapropriação indireta. (...)
A bem da verdade, a discussão trazida à prestação jurisdicional encontra-se relacionada a direitos contratuais e obrigacionais, pois de todo o desenrolar dos fatos não há evidências do apossamento administrativo irregular, requisito indispensável da ação de indenização por desapropriação indireta.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto ao pagamento de indenização e a regularidade do procedimento demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 108 do Código Civil, cuja controvérsia se refere à suposta irregularidade do acordo em razão da inexistência de escritura pública pois, com base nas provas dos autos, dispensou-se a formalidade, conforme excerto abaixo:
“De fato, conforme sabido, constitui a renúncia uma manifestação de vontade expressa do titular de um direito, exteriorizada através de declaração de vontade, através da qual se abre mão do mesmo, sendo certo, ademais, que, conforme disposto no art. 107 do Código Civil, a validade de tal declaração da vontade sequer depende de forma especial, senão nas hipóteses em que a lei expressamente o exigir, o que, entretanto, não se verifica na hipótese, sendo plenamente válido o documento de Id. 7206674.” (id. 10344998) (g.n.)
Desse modo, alterar a referida conclusão demandaria a reanálise das provas dos autos.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do acervo probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001561-19.2015.8.11.0045
RECORRENTE(S): CLAIR DA ROSA
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 24919462) interposto por CLAIR DA ROSA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 10344996):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – AUSÊNCIA DE APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ILÍCITO E/OU ESBULHO POSSESSÓRIO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – RENÚNCIA AO DIREITO DE PLEITEAR NOVA INDENIZAÇÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVAMENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A desapropriação indireta pressupõe conduta positiva do ente estatal, consistente no apossamento administrativo da área, caracterizando-se esbulho possessório ou ato que vise a obstar o exercício da posse reivindicada pelo particular no caso de imóvel objeto de invasão.
Assim, em se tratando de ação de indenização por desapropriação indireta, a prova do apossamento irregular por parte do Poder Público é requisito indispensável.
Tendo a parte autora celebrado acordo extrajudicial com o Município expropriante, concordando expressamente com a indenização que lhe foi paga pelo imóvel expropriado e renunciando, ademais, ao direito de pleitear, via judicial ou administrativa, nova indenização pertinente ao mesmo bem, a improcedência do pedido inicial de indenização complementar se impõe, mormente porque não há provas da existência de qualquer vício de consentimento capaz de tornar sem efeito o termo por ela assinado.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001561-19.2015.8.11.0045. RELATOR DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 30/07/2019. Publicado em 08/08/2019).
Os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente foram rejeitados (id. 21247961).
O Recorrente alega ofensa aos artigos 5o, XXII, XXIV e LIV e 182, §3o, da Constituição Federal; artigos 107, 108, 1275 do Código Civil e Decreto-Lei n. 3.365/41, sob a assertiva de que houve ilegalidade no procedimento de desapropriação por suposto vício de consentimento, ausência de indenização justa e prévia, bem como ausência de escritura pública na celebração de transação entre as partes.
Aduz, ainda, ofensa aos artigos 5o, LV e 230 da Constituição Federal por suposto cerceamento de defesa quanto à prova de coação de pessoa idosa.
Recurso tempestivo (id. 25477961) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 25518474).
Contrarrazões no id. 34523539.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral. Inexistência de repercussão geral (Tema 660)
A Recorrente alega violação aos artigos 5o, LV e 230 da Constituição Federal, sob a assertiva de que houve, in casu, cerceamento de defesa quanto à prova de coação de pessoa idosa.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013). (g.n.)
Assim, verifica-se que a questão discutida já foi decidida pelo STF, e teve a repercussão geral rejeitada (Tema 660), circunstância que impede o seguimento recursal em aplicação do art. 1.030, I, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF). Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
em relação à suposta violação aos artigos 5o, XXII, XXIV e LIV e 182, §3o, da Constituição Federal, a Recorrente sustenta a inobservância do procedimento de desapropriação por suposto vício de consentimento, ausência de indenização justa e prévia, bem como ausência de escritura pública na transação realizada entre as partes.
Quanto aos pontos, consignou-se no acórdão recorrido (id. 10344998):
“O alegado apossamento ilícito, ilegal, e abusivo no imóvel não ocorreu, uma vez que a própria apelante, embora questione a existência de indenização, confirma o pagamento de R$ 6.000,00(seis mil) reais, disposto na cláusula segunda do acordo entabulado entre as partes (...)
Se não houve sequer indício de apossamento administrativo ilícito do ente recorrido, e muito menos o esbulho possessório, não restou materializada a expropriação do bem particular irregular para justificar ação de desapropriação indireta. (...)
A bem da verdade, a discussão trazida à prestação jurisdicional encontra-se relacionada a direitos contratuais e obrigacionais, pois de todo o desenrolar dos fatos não há evidências do apossamento administrativo irregular, requisito indispensável da ação de indenização por desapropriação indireta.
De fato, conforme sabido, constitui a renúncia uma manifestação de vontade expressa do titular de um direito, exteriorizada através de declaração de vontade, através da qual se abre mão do mesmo, sendo certo, ademais, que, conforme disposto no art. 107 do Código Civil, a validade de tal declaração da vontade sequer depende de forma especial, senão nas hipóteses em que a lei expressamente o exigir, o que, entretanto, não se verifica na hipótese, sendo plenamente válido o documento de Id. 7206674.” (id. 10344998) (g.n.)
Em complemento, consta da ementa do acórdão (id. 10344996):
“(...) mormente porque não há provas da existência de qualquer vício de consentimento capaz de tornar sem efeito o termo por ela assinado”
Com isso, constata-se que para infirmar a conclusão do aresto recorrido quanto à regularidade da expropriação seria necessário o revolvimento do quadro fático-probatório dos autos.
Confira-se:
“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973. (ARE 919567 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018) (destaquei)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1232641 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ademais, para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.2.2018. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS DE MORA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, em relação ao pagamento da indenização na desapropriação por utilidade pública, necessário seria o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, além do reexame de legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Decreto-Lei 3.365/41), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que torna inviável o processamento do apelo extremo. Incide, ainda, no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.” (ARE 1081145 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 06-02-2020 PUBLIC 07-02-2020)
“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Desapropriação. Justa indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1234182 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 02-03-2020 PUBLIC 03-03-2020)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade aos artigos 5o, XXII, XXIV e LIV e 182, §3o, da Constituição Federal, é fundada na assertiva de que a não foram preenchidos os requisitos da desapropriação. No entanto, para o exame da questão acima citada seria imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o Decreto-Lei n. 3.365/41, caracterizando, assim, a ofensa reflexa, o que inviabiliza a admissão da via excepcional.
Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada
Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do Recurso Extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2o, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide (Súmulas no 279/STF). 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC)”. (ARE 1189663 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 29-05-2019 PUBLIC 30-05-2019). (g.n.)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 107, 108 e 1275 do Código Civil e Decreto-Lei n. 3.365/41, o Recurso Extraordinário configura via inadequada para a análise das referidas questões, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII